Tribunal: TJSP
Processo: 2220402-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220402-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTIANE DE ALMEIDA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220402-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.721
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTO AMARO - 13a V. CÍVEL
Agravante: CRISTIANE DE ALMEIDA ARAÚJO
Agravada: UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
MMa. Juíza Prolatora: Fernanda Soares Fialdini
VOTO No 34.721
Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. reparação por dano moral.
Tutela de urgência. Medida excepcional, a ser
concedida quando presentes todos os requisitos
do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso
específico. De rigor, nesta oportunidade, manter o
indeferimento da tutela provisória pleiteada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c reparação por dano moral,
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, indeferiu o
pedido de tutela de urgência pleiteado para que, liminarmente, a ré proceda
à efetivação da matrícula da autora no 9o semestre do curso de Engenharia
Civil (Série 09), no segundo semestre de 2020 (fls. 63/64 e 71).
Alega a agravante que, quando formalizou matrícula
em agosto de 2018, para cursar o nono semestre de engenharia civil, a
instituição de ensino já tinha ciência da existência no seu prontuário de 26
dispensas e 21 adaptações/dependências. Ressalta que tais ocorrências
não a impediram de continuar o curso no ano de 2018. Sustenta que não há
conflito entre a sua situação estudantil e as regras da promoção ofertada
pela agravada para retorno aos estudos. Anota que já cursava o nono
semestre no ano de 2018, mesmo possuindo 21 dependências, porém, por
motivos de saúde e desemprego, teve que interromper os estudos.
Argumenta que é desnecessário aguardar a manifestação da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220402-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.721
3
Defende que é descabida a pretensão da agravada de que ela volte a cursar
a Série 06. Anota que faltam apenas dois semestres para ela concluir o
curso. Aduz a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória
pleiteada. Releva o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o
período letivo se iniciou no mês de agosto de 2020. Ressalva a
possibilidade de revisão da medida a qualquer tempo. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a
reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recurso no efeito devolutivo, o recurso está em
termos de julgamento.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação por meio da qual a autora
pretende que a ré seja condenada a efetivar a sua matrícula n 9o semestre
(Série 09) do curso de engenharia civil, no segundo semestre de 2020, bem
como a pagar indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00,
Em que pese aos argumentos declinados pela
agravante, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada deve ser
mantido.
A antecipação do provimento jurisdicional exige apenas
cognição sumária, devendo o juiz agir com prudência ao se pronunciar
sobre o mérito da pretensão, pois sua decisão é provisória e superficial. A
tutela de urgência é excepcional, a ser concedida quando presentes todos
os requisitos exigidos pelo legislador, o que, de fato, não se verifica no caso
específico.
As razões pelas quais a instituição de ensino não
aceitou que a agravante se matriculasse novamente na Série 09 do curso de
engenharia, mas apenas na Série 06, não estão suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220402-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.721
4
esclarecidas nos autos. Como bem observou a juíza de origem, “é
necessário que se estabeleça o contraditório a fim de que melhor esclareça
quanto à possibilidade da autora cursar as 21 adaptações/dependências
conjuntamente com as disciplinas do semestre”.
Cabe ponderar que a ação ainda se encontra na fase
inicial, demandando os fatos narrados análise mais aprofundada, sendo
necessária a oitiva da parte contrária para formação do convencimento do
juízo a respeito da alegada ilicitude do ato praticado pela instituição de
ensino.
Oportuno anotar que não se descarta a possibilidade
de, após regular contraditório, ser reconhecida a pertinência da pretensão.
É prudente, portanto, a instauração do contraditório,
revelando-se incabível o deferimento, inaudita altera parte, do provimento
jurisdicional pretendido em cognição sumária, dada a inexistência de
elementos de convicção suficientes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator